Tribunal: STF
Processo: RMS 39727
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PROCESSO DE ANISTIA. IMPETRAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS, PREVISTO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016, DE 2009. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Gustavo Luiz Silva Gonçalves contra ato do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação da portaria que declarou seu pai como anistiado político post mortem. O impetrante, ora recorrente, alega, em síntese, a nulidade do procedimento de revisão do ato de anistia.



    2. Em decisão monocrática, foi indeferida, liminarmente, a petição inicial, ao fundamento da ocorrência da decadência. Na oportunidade, o e. Rel. Ministro Gurgel de Faria, consignou que “o ato coator foi publicado no Diário Oficial em 25 de março de 2021 (e-STJ fl. 50) e o mandamus apresentado em 23/10/2023, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto de 120 dias para a impetração” (e-doc. 22). Essa decisão foi mantida quando do julgamento do agravo interno interposto pelo ora recorrente (e-doc. 46 e 47). 



    3. O impetrante, então, interpôs recurso ordinário aduzindo a inocorrência de decadência, e, isso, ao fundamento de que “jamais foi notificado de qualquer etapa do procedimento de revisão da anistia de seu pai”. Menciona, nesse sentido, que “tomou conhecimento da anulação da portaria de anistia de seu pai no dia 19/10/2023, dia em que teve acesso ao processo administrativo por meio de seus advogados” (e-doc. 55). Em contrarrazões, a União defendeu o improvimento do recurso (e-doc. 70). 



    4. Os autos, então, ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.



    5. É o relatório.



Análise



    6. A pretensão recursal não merece acolhimento. Como acima referido, o impetrante aduz que “tomou conhecimento da anulação da portaria de anistia de seu pai no dia 19/10/2023, dia em que teve acesso ao processo administrativo por meio de seus advogados”, e, por essa razão, não teria ocorrido a decadência. 



    7. Anoto, todavia, que a documentação acostada aos autos, especialmente o documento constante do e-doc. 10, faz genérica menção a um ato de cientificação da procuradora do impetrante sobre o ato de revisão do processo de anistia do pai do impetrante, ocorrida em outubro de 2023, não comprovando, no entanto, que o processo correu à revelia da parte interessada. Ao contrário disso, o documento acostado no e-doc. 7 deixa claro que a parte interessada participou desse processo administrativo, havendo informação expressa no sentido de que “devidamente cientificado por meio da Notificação nº 1.168/2020/DGTI/CCP/CGP/CA, encaminhada em 6 de fevereiro de 2020 e recebida em 14 de fevereiro de 2020, conforme protocolo dos Correios nº MH109078787BR, a viúva do anistiado BENEDICTO ALBERTO GONCALVES post mortem, a senhora ROSELY APARECIDA DA SILVA GONÇALVES apresentou suas alegações de defesa por intermédio de advogado regularmente constituído” (e-doc. 7, p. 5). 



    8. Inconteste, assim, que a parte interessada participou do processo administrativo de revisão da anistia do de cujus, tendo ciência do processado.



    9. Presente esse quadro fático, assinalo ser pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o prazo para impetração de mandado de segurança é decadencial, não se admitindo suspensão ou interrupção, devendo ser computado da data em que o ato questionado produziu efeitos na esfera de direitos do interessado ou da data em que comprovadamente teve ciência de sua existência, o qual, em processo administrativo de que participou o interessado, como no caso, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial, desimportando, ainda, se o ato alegadamente violador de direito líquido e certo gera efeitos instantâneos ou permanentes. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (MS nº 38.296-ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos).



    10. Evidente, portanto, que a presente ação mandamental foi impetrada depois de transcorrido o prazo decadencial previsto em lei, pois como assinalado pelo STJ, “o ato coator foi publicado no Diário Oficial em 25 de março de 2021 (e-STJ fl. 50) e o mandamus apresentado em 23/10/2023, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto de 120 dias para a impetração”.



Dispositivo



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa esta decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator